Tribunal: TJSP
Processo: 1502363-71.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA EM VEÍCULO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DO USO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA EM VEÍCULO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DO USO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, em razão de ter sido flagrado transportando 141 porções de cocaína (30,380 g) no interior de veículo automotor, além de quantia em dinheiro e aparelhos celulares. A sentença também decretou o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento do perdimento do veículo, sob alegação de pertencer a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se é cabível o perdimento do veículo utilizado no transporte da substância entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos de exame químico-toxicológico que atestam tratar-se de cocaína.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são firmes, coerentes e harmônicos entre si, relatando que o acusado conduzia veículo com faróis apagados, tentou ocultar objeto no painel do automóvel e, após busca veicular, foram localizadas 141 cápsulas de cocaína e quantia em dinheiro, circunstâncias que corroboram a prática do tráfico.
A palavra dos agentes públicos constitui meio de prova idôneo e suficiente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo motivo concreto para descredibilizar seus relatos.
A negativa do acusado revela-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório, não havendo qualquer prova de alegada perseguição policial ou de que a droga tenha sido forjada.
O delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, como transportar ou trazer consigo droga, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda.
O veículo apreendido foi utilizado como instrumento para o transporte da substância entorpecente, circunstância que autoriza a decretação de seu perdimento em favor da União, nos termos da Constituição Federal, do Código Penal e da Lei de Drogas.
A alegação de propriedade de terceiro não procede, pois a compra e venda de bem móvel se aperfeiçoa com a tradição, havendo ainda comunicado de aquisição perante o órgão de trânsito, além de admissão do próprio réu acerca da aquisição do automóvel.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o confisco de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade ou reiteração do uso do bem para a prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea para embasar condenação quando harmônica com os demais elementos probatórios e submetida ao contraditório.
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é delito de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da droga.
É cabível o perdimento de veículo utilizado no transporte de entorpecentes, independentemente da comprovação de habitualidade ou reiteração de seu uso para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único. CP, art. 91, II. CPP, arts. 156 e 386, VII. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.686.847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2020; STJ, AgRg no HC 918.598/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024; STF, RE 638.491/PR, Tema 647, Plenário.